Tribunal: TJDFT
Processo: 0706365-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão que, em ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de revogação da medida liminar de busca e apreensão do veículo com cláusula de alienação fiduciária.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, a demanda objetiva a busca e apreensão do veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária; (ii) o e. Juízo de origem deferiu a liminar para apreender o veículo, tendo em vista o inadimplemento contratual da parte ré/agravante; (iii) pretende a parte agravante a suspensão da liminar, ao argumento de que as cláusulas contratuais são abusivas; (iv) deferido o pedido de gratuidade da justiça e indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se: (a) estão presentes, no caso concreto, os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte agravante/ré; (b) subsistem os pressupostos para a manutenção da medida de busca e apreensão deferida na origem, tendo em vista a (alegada) nulidade contratual caracterizada pelas cláusulas contratuais abusivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiênciaderecursos (art. 5o, LXXIV),desorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento oudesua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análisedeelementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); agratuidade, a exceção.
5. No caso concreto, a parte agravante apresentou documentos que se revelam suficientes para a excepcional concessão do benefício (cópia da carteira de trabalho sem qualquer registro de vínculo empregatício vigente, não faz declaração de ajuste anual de imposto de renda e o veículo financiado é antigo e de baixo valor).
6. As alegações relacionadas à capitalização diária de juros e à eventual abusividade de encargos contratuais demandam ampla dilação probatória, incompatível com a estreita via recursal e incapazes, isoladamente, de afastar os efeitos da mora reconhecida a partir do inadimplemento.
7. O alegado risco de dano grave não se evidencia, pois a liminar de busca e apreensão decorre de previsão legal específica voltada à tutela da garantia fiduciária, e inexistem elementos aptos a justificar sua suspensão (Decreto-Lei n.o 911/69, arts. 2o e 3o).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento parcialmente provido apenas para conceder a gratuidade da justiça à parte agravante.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 82, 98, 99, §§ 2o e 3o, 300, 932, inciso III, 995, parágrafo único, e 1.019, incisos I e II; DecretoLei no 911/69, arts. 2o, § 2o, 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1990509, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 07.05.2025; acórdão 1987342, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 30.04.2025; acórdão 1966299, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 21.02.2025; acórdão 2032046, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 25.08.2025.